Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança preventivo, denegou a segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ato coator concreto ou iminente capaz de justificar o cabimento do mandado de segurança preventivo; e (ii) verificar, em caso positivo, se o método de cálculo do ICMS-DIFAL adotado pelo Distrito Federal viola os Convênios ICMS 52/1991 e 236/2021.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, amparado em prova pré-constituída.
4. No caso de mandado de segurança preventivo, a ameaça deve ser real, concreta e iminente, não se prestando a amparar situações hipotéticas, temores abstratos ou meras conjecturas de futura atuação fiscal.
5. Nos autos, a recorrente não apresentou ato administrativo específico ou preparatório que configure ameaça concreta de lesão a direito líquido e certo.
6. A documentação apresentada (consultas de terceiros à Receita distrital e uma nota fiscal isolada) não comprova risco real de exigência indevida de ICMS-DIFAL, nem demonstra a iminência de ato coator.
7. A análise pretendida demanda exame casuístico de operações comerciais e elementos fáticos, o que inviabiliza a via mandamental, destinada a controvérsias estritamente de direito e com prova documental pré-constituída.
8. Ausente o ato coator e a prova pré-constituída de ameaça concreta, falta interesse de agir e não se configura direito líquido e certo a ser amparado.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta, real e iminente de ato ilegal ou abusivo, não se prestando a resguardar meras conjecturas.
2. A ausência de ato coator ou de prova pré-constituída de lesão ou ameaça de lesão afasta o interesse de agir e inviabiliza a impetração do mandado de segurança.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; CPC, art. 485, VI; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911414, 0715249-21.2023.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1887093, 0706779-98.2023.8.07.0018, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024; TJDFT, Acórdão 1834503, 0708718-16.2023.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/03/2024.